Tribunal: TJDFT
Processo: 0747240-31.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECOLHIMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de nulidade de contrato temporário de professor substituto e condenação em obrigação de pagar quantia certa referente ao FGTS. Recurso do réu visa à improcedência dos pedidos.
2 – Nulidade do contrato. Ausência de demonstração. A Turma de Uniformização das Turmas Recursais, no julgamento do Incidente de Uniformização - UNJ 2018.00.2.007013-4 firmou o entendimento de que "As contratações subsequentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, na forma do art. 3o da Lei 5.240/2013, admitida uma prorrogação, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4o, inciso II e parágrafo único da Lei 4.266, com a redação da Lei 5.240, de 16/12/2013." (Súmula no 11). No julgamento do Incidente de Uniformização – UNJ 2018.00.2.007877-5 foi firmado o entendimento de que “Não há nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo, se destinada ao atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público.” (Súmula no 17) e “Não há nulidade na contratação de professores temporários justificada pelo afastamento do titular para o exercício dos cargos de direção, vice direção, coordenação e assistência pedagógica, inclusive quando ocorrido o afastamento durante o ano letivo.” (Súmula no 18). Inexiste indicação no processo de que o contrato celebrado entre as partes se deu em desconformidade com as normas de regência, que não foi precedido de processo seletivo ou que houve indevida prorrogação. Não há elementos, pois, para a declaração de nulidade do contrato temporário de prestação de serviço.
3 – Recolhimento de FGTS. Impossibilidade. Na norma de regência do contrato temporário não há previsão para recolhimento de FGTS. O disposto no art. 19-A da Lei n. 8036/1990 se aplica, exclusivamente, à hipótese de nulidade na contratação por violação ao princípio do concurso, o que não se mostra presente no caso em exame. Inaplicabilidade do entendimento firmado RE 705.140-RG/RS. Precedente na Turma: (Acórdão n.1093003, 07464219420178070016, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/04/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
V